Tribunal: TJDFT
Processo: 0704433-49.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de débitos relativos a lançamentos nos cartões de crédito da autora/recorrida, decorrentes de transações bancárias fraudulentas, condenando o réu/recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de dano moral, em virtude da inscrição do nome do autora/recorrida em órgãos de proteção ao crédito.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (súmula 297 STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
3. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Dessa forma, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será elidida na ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante art. art. 14, §3o, I e II do CDC. A atuação de fraudador, inclusive, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, uma vez que se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira.
4. É sabido que, embora mais seguro, a tecnologia com chip não impede a perpetração de fraudes com cartões de crédito, as quais, pelo contrário, mostram-se bastante frequentes.
5. Na hipótese, incontroversa a cobrança de valores, referentes a compras não reconhecidas pela autora/recorrida, no seu cartão de crédito, R$ 1.000,00, gerando uma cobrança e negativação no valor de R$ 1.109,57 (ID 21199693). Decerto, cabe à instituição financeira, que dispõe dos meios adequados, demonstrar que foi a recorrida ou terceiro que efetuou tais compras (art. 14, §3o, II, do CDC), ou, ainda, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), de modo a excluir a sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu. Desse modo, resta configurada a falha na prestação do serviço, devendo a prestadora do serviço responder pelo dano, nos exatos termos da r. sentença. Ademais, não se pode exigir que o consumidor, parte hipossuficiente da relação de consumo, produza prova negativa, de que não efetuou as compras reclamadas nesta demanda, cujo ônus probatório do banco independe da sua inversão.
6. Sobressai do documento de ID 21199693 que o banco/recorrente negativou o nome da autora/recorrida junto a cadastro de proteção ao crédito, em razão dos débitos sub examine, entretanto, indevidamente, já que não demonstrada a legitimidade de tal cobrança.
7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros restritivos de crédito gera indenização, por dano moral, in re ipsa, pois decorre do próprio registro.
8. O valor da indenização imaterial deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes, o dano e sua extensão, a situação do ofendido, a capacidade econômica do ofensor, sem que se negligencie a vedação ao enriquecimento sem causa, logo, reduzo o valor fixado na origem para R$ 3.000,00.
9. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para reduzir o valor da condenação por dano moral para R$ 3.000,00. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.